Tribunal: TJPA
Processo: 0009074-18.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009074-18.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DIVINA CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os
embargos
de
declaração
têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – O acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria
está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.

4 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do Acórdão juntado ao Id. 4276975 da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, para reconhecer devido o depósito FGTS do período laborado, todavia sem a incidência da multa de 20% (vinte por cento), respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos autos da ação de cobrança movida por
MARIA DIVINA CHAVES DE SOUSA.

O embargante alega que o
decisum
recorrido foi contraditório, eis que, apesar de reconhecer prescrição quinquenal, manteve a condenação ao recolhimento do FGTS por todo o período laborado.

Aduz que o Acórdão deixou de observar a aplicação da prescrição, pugnando também pelo pré-questionamento da matéria abordada.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-lhe efeito modificativo e infringente, assim como para pré-questionar os dispositivos apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 4276977 - Pág. 2.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no que
tange ao reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme se observa do dispositivo do Acórdão embargado a seguir transcrito:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno,
DANDO-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo ser devido o depósito FGTS do período laborado, todavia sem a incidência da multa de 20% (vinte por cento), respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação lançada e do entendimento do Supremo Tribunal Federal
.”

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre as matérias debatidas no recurso, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos indicados no apelo, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Dessa forma, como bem observou o embargante em seu arrazoado, que os declaratórios têm como objetivo primordial o prequestionamento da matéria discutida, visando futuros recursos aos Tribunais Superiores, tudo está realizado conforme o seu intento desde o julgamento do primeiro recurso.

Ademais, o acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria
está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios,
ao contrário, observo que o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu que o ora embargante é parte ilegítima para figurar na ação.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(2018.03405338-85, 194.666, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe questão não levantada em sede de apelo.

3.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15.

4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, TODAVIA, DESPROVIDOS.

(2018.02190659-26, 191.120, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
.

2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(2018.00763695-17, 186.297, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/05/2022